Tribunal: TJBA
Processo: 8027801-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027801-33.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDILEUSA LOPES DA CRUZ SILVA e outros Advogado(s): LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA APELADO: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A e outros Advogado(s):MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS ACÓRDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS QUE DEVEM SER MAJORADOS, CONSIDERANDO AS CIRCUSTÂNCIAS DO CASO. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em sede recursal, visa a Autora a majoração dos (1.1) danos morais para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), devidamente corrigidos desde a data do fato; e (1.2) honorários de sucumbência, fixados pelo juízo a quo, para o percentual de 20% (vinte por cento). A Ré, em contrapartida, pugna pela (1.3) redução da indenização para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e (1.4) incidência dos juros e da correção monetária a partir do arbitramento. 2. O arbitramento do montante devido pelo causador do dano moral é um dos mais tormentosos temas jurídicos da atualidade, não só pela falta de parâmetros legais, como porque, tratando-se de ofensa a valores e sentimentos ínsitos a cada ser humano, não há como precisar a extensão do dano, ou mesmo a quantia necessária à sua compensação, ao contrário do que ocorre, por exemplo, nos casos de danos patrimoniais. 3. O acidente relatado nos autos ocorreu quando o ônibus da Ré, concessionária de serviço público, caiu de uma altura de mais de 10 (dez) metros, tombando na região do Acesso Norte, no Cabula. A partir disso, a Autora – passageira, na oportunidade - precisou realizar diversas cirurgias, em regiões sensíveis do corpo, e lidar com diversas complicações posteriores. 4. Ante o caráter delicado da situação, e considerando todas as dificuldades físicas e psicológicas enfrentadas pela Autora, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo a quo, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se revela suficiente para atender à finalidade da indenização. Por sua vez, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cumpre, com razoabilidade e proporcionalidade, o duplo objetivo dos danos morais - de mitigar o sofrimento da Autora e desestimular a reincidência da Ré -, sem representar enriquecimento ilícito. 5. Considerando que a hipótese trata de responsabilidade contratual, a correção incide da data do arbitramento, nos termos da Súmula n.º 362 do STJ – e não da data do fato, como alega a Autora -, enquanto os juros moratórios devem ser contados a partir da citação – e não do arbitramento, como pleiteia a Ré. Mesmo não merecendo provimento as insurgências das partes, constata-se que a sentença merece ser reformada em relação aos juros moratórios, para que estes passem a incidir a partir da citação, e não do evento danoso. Deve ser mantido o posicionamento do juízo a quo relativo ao termo inicial da correção monetária, posto que acertado. 6. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11 do CPC/2015. 7. Apelo da Autora conhecido e parcialmente provido. Apelo do Réu conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n.º 8027801-33.2020.8.05.0001, em que são Apelantes EDILEUSA LOPES DA CRUZ SILVA e ÓTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.